Tribunal: TRF3
Processo: 0001395-27.2004.4.03.6124
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
67/283)

0001395-27.2004.4.03.6124

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78273

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA A UNIÃO, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO INDEVIDA DE SEGURO DESEMPREGO PESCADOR ARTESANAL (ART. 171, § 3o, DO CP). REPRESENTANTE DE COLÔNIA DE PESCADORES QUE TERIA FIRMADO DECLARAÇÕES FALSAS NO INTUITO DE INDUZIR A ERRO O MINISTÉRIO DO EMPREGO, PARA VIABILIZAR A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO EM PERÍODO DE DEFESO. INSUFICIENCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DO DOLO. FALSIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA.

01. Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANTONIO VALDENIR SILVESTRINI, originada de ação penal intentada pelo Ministério Público Federal, que o denunciou como incurso nos arts. 299, caput, e 171, § 3o, c.c. arts. 69 e 71, todos do Código Penal, pela suposta inserção de informação falsa em documento público, no sentido de que ANTONIO JOSÉ PEDRINI (corréu cuja punibilidade restou extinta pela prescrição) estaria apto a requerer o seguro-desemprego durante período de defeso à pesca, via

Inteiro teor:
67/283)

0001395-27.2004.4.03.6124

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78273

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA A UNIÃO, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO INDEVIDA DE SEGURO DESEMPREGO PESCADOR ARTESANAL (ART. 171, § 3o, DO CP). REPRESENTANTE DE COLÔNIA DE PESCADORES QUE TERIA FIRMADO DECLARAÇÕES FALSAS NO INTUITO DE INDUZIR A ERRO O MINISTÉRIO DO EMPREGO, PARA VIABILIZAR A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO EM PERÍODO DE DEFESO. INSUFICIENCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DO DOLO. FALSIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA.

01. Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANTONIO VALDENIR SILVESTRINI, originada de ação penal intentada pelo Ministério Público Federal, que o denunciou como incurso nos arts. 299, caput, e 171, § 3o, c.c. arts. 69 e 71, todos do Código Penal, pela suposta inserção de informação falsa em documento público, no sentido de que ANTONIO JOSÉ PEDRINI (corréu cuja punibilidade restou extinta pela prescrição) estaria apto a requerer o seguro-desemprego durante período de defeso à pesca, viabilizando o recebimento indevido por três períodos (11 meses) do benefício assistencial em prejuízo do Ministério do Trabalho e Emprego, pretensão julgada parcialmente procedente, condenando-o, a sentença, pelo delito de estelionato contra entidade pública.

02. O conjunto probatório não evidencia, contudo, com razoável suficiência e segurança que ANTONIO PEDRINI teria obtido indevidamente a inscrição de pescador profissional ao passo em que ANTONIO SILVESTRINI, na condição de Presidente da Colônia de Pescadores Z-12, teria atestado o exercício profissional mencionado.

03. Se afigura inquestionável que ANTONIO PEDRINI ostentava carteira de pescador profissional desde 11.07.1995, renovada em 12.10.2000 com validade até 25.02.2003. Inclusive, as mesmas testemunhas que afirmaram que este réu seria funileiro, também afirmavam que ele possuía barco, apetrechos de pesca e que efetivamente praticava a atividade pesqueira. Consubstanciando essa possibilidade, a defesa de ANTONIO PEDRINI juntou aos autos notas fiscais de produtor emitidas no período de 26.09.2002 a 21.08.2003.

04. O panorama fático, desta forma, não é uníssono em apontar que ANTONIO PEDRINI e ANTONIO SILVESTRINI teriam concorrido dolosamente para a obtenção de vantagem patrimonial ilícita, permanecendo duvidoso o enquadramento jurídico de ANTONIO PEDRINI na hipótese de incidência que permitiria o gozo do benefício ao trabalhador.

05. Quanto ao atestado da Colônia de Pescadores, documento que teria sido ideologicamente falsificado por ANTONIO SILVESTRINI, há uma dificuldade intrínseca de apenar o seu representante legal pelo mero referendar das informações prestadas pelo pescador, principalmente pela imprecisão do que seria exigível para poder afiançar objetiva e seguramente se, de fato, o interessado no seguro desemprego possuiria ou não dedicação ininterrupta à atividade pesqueira no período de defeso, eis que não há requisitos explícitos para balizar quais dados e procedimentos a Colônia de Pescadores deveria considerar para atestar a condição de pescador artesanal.

06. É certo que o inquérito amealhou indícios de que ANTONIO SILVESTRINI teria influenciado diversas pessoas a se vincularem à Colônia de Pescadores Z-12, acenando com a possibilidade de requererem seguro desemprego se assumissem a condição de pescadores artesanais, consoante relatado no indiciamento. Contudo, a prova judicial não confirma a hipótese de que ANTONIO SILVESTRINI comandaria um esquema fraudulento que concorresse especificamente para obtenção ilícita do seguro desemprego, ao menos no que diz respeito ao caso em apreço, no qual o beneficiário ostentava a condição de pescador profissional muito antes dos fatos denunciados.

07. Ainda sobre a imputação dirigida contra ANTONIO SILVESTRINI, importante firmar a noção de que o agir temerário, induzindo trabalhadores a requerer o seguro desemprego em desacordo com a lei de regência, não se equipara perfeitamente à prática de estelionato. Precisaria estar demonstrada a convicção do representante da Colônia de Pescadores no sentido de que o pescador afiliado não exercia de fato a pesca como atividade primária, denotando a vontade de praticar a conduta típica com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, utilizando-a para obter vantagem indevida em prejuízo de entidade de direito público para obtenção do seguro-desemprego por ocasião do defeso.

08. Dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (...), o que significa que cabe à acusação demonstrar a materialidade delitiva, bem assim que os acusados seriam os autores dos crimes imputados e que estaria configurado o elemento subjetivo do tipo, pois, diante da insuficiência de provas, impera o princípio da presunção de inocência do réu, em decorrência do qual, inexistindo juízo seguro quanto à configuração da materialidade e do dolo do acusado ANTÔNIO VALDENIR SILVESTRINI, de rigor a sua absolvição fundada no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação).

09. Apelação defensiva provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento à Apelação de ANTONIO VALDENIR SILVESTRINI, absolvendo-o por insuficiência de provas, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.